Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709184-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA AGRAVADO: HENRIQUE ROXO NOBRE - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia em sede de ação de conhecimento (autos 0703251-38.2022.8.07.0003), cujo teor é o seguinte (ID 117636617 – autos de origem): “O feito tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou uma espécie de contrato para aquisição de 04 terrenos urbanos, no loteamento Estância dos Ipês. Aduz que já pagou o valor de R$ 159.618,45 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), mas que, em contraposição com as condições do negócio, foi instalado no loteamento um ferro velho e uma indústria de beneficiamento de milho, que além de não terem sido construídos no padrão exigido de outros compradores, desvirtuam a natureza do empreendimento. Pede liminarmente a suspensão das cobranças vincendas e vencidas, além da proibição de inclusão do seu nome junto aos cadastros de restrição creditícia. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, o primeiro fato que impede o real aprofundamento da análise é justamente a não apresentação da íntegra dos contratos firmados com a empresa ré, uma vez que o autora alega que os termos teriam sido extraviados. Ademais, sobreleva notar que a cláusula apresentada em sede de petição inicial aponta que a finalidade da área seria residencial, salvo anuência por escrito da promitente vendedora e atendimento da legislação. Não há, portanto, como se apurar liminarmente o cometimento de alguma ilegalidade ou flagrante descumprimento contratual pela parte ré. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões (ID 33856121), o agravante alega: Trata-se de ação de Rescisão contratual promovida pelo agravante em face da loteadora agravada, visando a Rescisão do contrato, pois devido ao aumento das parcelas, a autora não está tendo condições para mantê-las em dia, optaram por rescindir judicialmente o contrato, pois a empresa se recusa ao distrato amigável. Tendo em vista que o contrato firmado não foi rescindido e o Juízo a quo INDEFERIU A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS, das parcelas do lote, que estão ficando em atraso, continuam sendo cobradas pela ré, e a requerente não está tendo recursos financeiros para continuar com os pagamentos, e por estar inadimplente corre o risco de ter o seu nome negativado. A partir da realidade vivida pela agravante, foi feito o pedido de Tutela de Urgência para que sejam suspensas as parcelas vencidas e vincendas dos contratos, todavia, o Nobre Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia – DF indeferiu o pedido (id: 117636617), pressupondo que não estavam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e que não há necessidade de suspender as parcelas, o que não é verdade, pois se esse entendimento for mantido, pode causar um grave prejuízo a agravante, inclusive com negativação e protesto, restringindo o crédito deles. Não obstante a ilibada reputação e o notório saber jurídico do Nobre Juiz prolatora da r. decisão atacada, ele não trilhou os melhores caminhos do Direito e da Justiça, como geralmente ocorre, devendo, por isso, ser reformada o r. decisum. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, e com base no caso em análise, é evidente o direito da autora à concessão da tutela de urgência para que, até que ocorra a rescisão do contrato de compra e venda, haja a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, bem como se abstenha de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou se incluídos a sua exclusão, uma vez que preenchem os requisitos do perigo de dano, ou periculum in mora e a probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, como ficará provado. A probabilidade do direito e o perigo de dano se verificam, uma vez que a autora não mais tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, correm o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida, como preceitua o art. 26 da Lei 9.514/97, lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário: ( ). Logo, se a exigibilidade de pagamento das parcelas vencidas e vincendas não for suspensa, poderá ocorrer a consolidação da propriedade em nome da credora/empresa ré, e posterior leilão, o que é totalmente incabível, tendo em vista o valor altíssimo que a autora já despendeu para pagar o lote objeto desta ação, portanto, fazem jus à tutela ora pleiteada. ( ) Desse modo, torna-se evidente o direito da agravante em ter deferido o pedido de Tutela de Urgência para SUSPENSÃO das parcelas do contrato, pois é claro o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano, pois já não possui as mesmas condições que tinham no momento do firmamento do contrato, e por isso não pode mais arcar com as parcelas dos lotes.” Por fim, requer: “Ab initio, REQUER-SE QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ao agravante, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, suspendendo-se a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso por ser questão de direito e Justiça. Ex positis, diante dos motivos de fato e de direito acima aduzidos, invocando ainda os valiosos suplementos Jurídicos desta Colenda Câmara, REQUER o RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO deste AGRAVO DE INSTRUMENTO para, no MÉRITO, lhe ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão de id: 117636617 da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia – DF, a fim de CONCEDER a TUTELA DE URGÊNCIA, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS para impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão deles, caso tenha ocorrido, prosseguindo-se o feito, por ser questão da mais iminente JUSTIÇA”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferida “a CONCESSÃO da antecipação de tutela pleiteada, initio litis e inaudita altera pars, a fim de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS para impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré; bem como se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes, ou a exclusão deles, posto que a ré deu causa à presente rescisão e os consumidores não tem mais interesse na manutenção do contrato por culpa da ré, caso tenha ocorrido”. Sem razão. Concessão da tutela de urgência exige a satisfação concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos legais exigidos. Na inicial, narrou o agravante que “a ré FEZ CONSTAR NO CONTRATO que o loteamento seria exclusivamente residencial, fixando ainda um padrão para a construção que poderia ser feita no imóvel e como a ré não conseguiu vender todos os lotes, vendeu lotes para instalação de um ferro velho e uma indústria de beneficiamento de milho, descumprindo as exigências contratuais que ela mesma criou. Tal descumprimento ocasionou um grande prejuízo aos requerentes, visto que, a instalação de uma indústria num loteamento exclusivamente residencial, descaracteriza o empreendimento e causa a desvalorização dos lotes vendidos.” A despeito das alegações do agravante quanto ao descumprimento do contrato pela ré/agravada, o que se tem dos autos (comprovante do saldo de devedor dos imóveis – ID 115137126 – 115137131; proposta de distrato – ID 115137132 – 115137133; fotografias das construções erigidas – ID 115139696 – 115139697), em sede da incipiente fase procedimental, não se mostra suficiente a autorizar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato livremente pactuado pelas partes. Do mesmo modo, as alegações do agravante no sentido de que “não está tendo recursos financeiros para continuar com os pagamentos, e por estar inadimplente corre o risco de ter o seu nome negativado” não são suficientes para justificar a suspensão do contrato e do pagamento das parcelas que foram pactuadas pelas partes. Assim, em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tenho que a apuração do alegado descumprimento do contrato pela agravada, causa de pedir da rescisão do contrato e da suspensão das parcelas, demandam ampla dilação probatória, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. Também não se verifica o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que, como bem destacado pela decisão agravada, deve ser concreto, atual e grave, consoante lições da doutrina. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora